Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Florilan Ramos dos Santos, custodiado desde 8.4.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Injúria, Ameaça e Invasão de Domicílio (arts. 140, caput, 147 e 150, § 1o, todos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja devido à falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por não ter d
Também alega que a custódia ofende o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, além de externar o receio de que o paciente, portador de diabetes, contraia o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39894968).
Anexou documentos (ID 39894969 a 39894976).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência dos crimes, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na noite de 8.4.2020, o paciente foi até a residência da irmã Rosecleia Ramos dos Santos e lhe pediu uma caixa de som emprestada. Como ela se negou a emprestar o objeto, ele ameaçou ceifar a vida dela e do companheiro, proferindo impropérios contra eles. Após a negativa, ele saiu do local, mas logo retornou e, com um pedaço de madeira nas mãos, invadiu o imóvel dizendo que iria matar o casal.
Amedrontada, a jovem se escondeu num dos cômodos da casa e imediatamente contatou a Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em prender o paciente em flagrante. Na sede da autoridade policial, foram ouvidos o casal e o genitor do paciente, que afirmou sofrer constantes e reiteradas ameaças de morte por parte do filho.
Alguns dias depois, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando-se no que segue, in litteris:
“(...) destaca-se a gravidade concreta do crime, tendo em vista que o flagrado, além de ameaçar os seus genitores, foi até a casa de sua irmã, proferiu ameaças de morte em face dessa, a qual teve que esconder seu filho de 03 (três) anos de idade debaixo da cama, conforme depoimentos prestados nos autos.
Ademais, conforme exposto pelas vítimas, as ameaças são recorrentes, inclusive, o seu genitor relatou que o flagrado já afirmou que vai adquirir arma de fogo para ceifar a vida de toda a família.
Todos esses fatos indicam a necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado.
Salienta-se que em consulta aos antecedentes criminais do flagrado, é possível constatar que esse é reincidente, uma vez que possui em seu desfavor execução penal de NU 0004714-94.2017.8.11.0011, a qual tramita nesta Comarca.
Neste aspecto, a probabilidade de reiteração de condutas criminosas e a periculosidade do flagranteado restaram evidentes, já que se trata de pessoa contumaz na prática delituosa (...)”. (Destaquei).
Ora, diante da gravidade concreta da conduta ilícita e do desajuste social do paciente, que teria ameaçado causar mal injusto e grave às vítimas em outras ocasiões, e da notícia de que ele ostenta uma condenação pretérita transitada em julgado, seu encarceramento provisório se mostra justificado tanto para tutelar o meio social e impedir a reiteração criminosa, como para resguardar a vida e a integridade física dos familiares alvo da ira do paciente.
Logo, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a alegada falta de fundamentação idônea do decreto cautelar.
Ainda sob esse aspecto, registre-se que o fato de o paciente não ter tido a oportunidade de cumprir as medidas protetivas de urgência decretadas pela autoridade judiciária sequer constitui impeditivo à decretação da prisão preventiva, vez que ela se enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no art. 313, inc. II, do CP.
Da mesma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a sua condição de reincidente autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Partilhando desse posicionamento, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que o pedido de prisão domiciliar – calcado no receio de que o paciente contraia o COVID-19 – não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, o que impede a sua análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
De todo modo, é importante registrar que o impetrante não anexou exames médicos hábeis a evidenciar a patologia que acomete o paciente e tampouco comprovou eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que ele está recolhido, cenário a afastar, portanto, eventual concessão ex officio da benesse.
Enfim, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, e sabendo-se que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, inibir a reiteração criminosa e garantir a integridade física das vítimas, mostra-se descabido, ao menos em sede de cognição sumária, restituir o pretendido status libertatis ao paciente, substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere ou conceder-lhe prisão domiciliar.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, relegando a análise do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator